Tribunal: STF
Processo: Ext 1688
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. COMPETÊNCIA DO ESTADO REQUERENTE. PRINCÍPIO DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. DUPLA TIPICIDADE E PUNIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTENTES OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Conforme preceitua o art. 619 do CPP, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais, neste feito, mostram-se ausentes. Em verdade, os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pela defesa.



    II- Como afirmando no acórdão embargado, toda a matéria legal e constitucional pertinente ao tema foi adequadamente examinada, tendo sido apreciadas, inteiramente, as questões que se apresentavam. O acórdão que deferiu a extradição deixou claramente consignada a questão controvertida que lhe foi submetida, no que tange aos pressupostos para o deferimento do pedido extradicional, naquilo que envolve a dupla tipicidade e punibilidade, bem como no que toca à ausência de causas impeditivas do pleito formulado. Também destacou-se que a entrega estava condicionada à observância, pelo Estado requerente, de todos os compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017.



    III- No que toca à alegação do embargante quanto à ausência de bilateralidade típica (evasão de divisas) relativamente ao Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e os EUA, o acórdão claramente consignou que o crime de lavagem de dinheiro possui previsão correspondente em nosso ordenamento, na forma do art. 1º da Lei 9.613/1998, consistente em ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Assim, consignou-se o atendimento integral do requisito da dupla tipicidade.



    IV- Ademais, foi dito que qualquer tese acerca do mérito propriamente dito das acusações, ou mesmo a realização das diligências requeridas, não possui relação com os requisitos da extradição, visto que as alegações defensivas devem limitar-se à identidade do extraditando, eventual defeito formal ou à ilegalidade da extradição, nos termos do disposto no art. 91, § 1º, da Lei de Migração.



    V- Nesse cenário, muito embora o embargante afirme o contrário, verifico que se busca, neste recurso, novamente, a discussão da matéria. Porém, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    VI – Embargos de declaração rejeitados.